Tribunal: TJSP
Processo: 1008439-48.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – LIMITAÇÃO DE JUROS - Pretensão de que seja reformada a respeitável sentença que reconheceu a abusividade dos juros contratados - Cabimento - Hipótese em que os juros não superam uma vez e meia a taxa média de mercado - Abusividade que não ficou configurada - RECURSO PROVIDO.